Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-10.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PRELIMINAR. NULIDADE. ABORDAGEM PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADULTERAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL DO CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. RECONHECIMENTO. PENA DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEAGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 311, §2o, III, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, após ser flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, sem habilitação, empreendendo fuga em alta velocidade por aproximadamente 2 km antes de ser abordado por policiais militares. A defesa suscita preliminar de nulidade e, no mérito, alega erro de proibição, ausência de perigo de dano e insurgência quanto à dosimetria da pena, o regime prisional e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há 5 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual; (ii) definir a incidência de erro de proibição; (iii) estabelecer a existência de perigo concreto de dano no crime do art. 309 do CTB; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da reincidência e da confissão; v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e da negativa do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente de elementos objetivos, como o emprego de alta velocidade pela motocicleta em bairro residencial e fuga, configurando situação de flagrância, nos termos do art. 244 do CPP.
4.Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem valor probatório e demonstram com segurança a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
5.Afasta-se o erro de proibição, pois o réu admite ciência da adulteração dos sinais identificadores do veículo, evidenciando conhecimento da ilicitude.
6.Configura-se o crime do art. 309 do CTB diante da demonstração de perigo concreto de dano, evidenciado pela fuga em alta velocidade e perseguição policial por cerca de 2 km.
7.Na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido no curso do cumprimento de pena por delito anterior, sem que isso configure bis in idem em relação aos antecedentes.
8.A valoração negativa dos antecedentes mostra-se autônoma e fundamentada na existência de registros criminais pretéritos, não se confundindo com a análise da culpabilidade nem da reincidência.
9.Adota-se a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos critérios de proporcionalidade e à orientação jurisprudêncial.
10.Reconhece-se a multirreincidência diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado.
11. A confissão parcial, utilizada para a formação do convencimento judicial, deve ser reconhecida nos termos da Súmula 545 do STJ, com compensação na dosimetria.
12. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, em razão da quantidade de pena aplicada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
13.Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da presença dos requisitos que justificam a custódia cautelar e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial fundada em elementos objetivos e presenciada situação de flagrância não configura nulidade.
2.Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com o restante da prova, são idôneos para embasar condenação.
3. O conhecimento da irregularidade do veículo impede o reconhecimento do erro de proibição.
3. A fuga em alta velocidade configura perigo concreto de dano, no crime do art. 309 do CTB.
4. Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade por prática delitiva durante cumprimento de pena e na análise desfavorável dos antecedentes.
5. É legítima a adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
6. Múltiplas condenações transitadas em julgado caracterizam a multirreincidência.
7. A confissão parcial do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
8. É cabível o regime inicial fechado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A negativa de recorrer em liberdade é legítima quando presentes os requisitos da prisão cautelar.